Tribunal: TJDFT
Processo: 0735484-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se o bem imóvel pertencente ao devedor pode ser classificado como "bem de família", protegido, portanto, pela regra da impenhorabilidade.
2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa.
3. As hipóteses de afastamento da impenhorabilidade do bem de família estão estabelecidas no art. 3o da Lei no 8.009/1990. 3.1. O devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade, nos termos da regra antevista no art. 373, inc. II, do CPC.
4. No caso em exame os elementos probatórios produzidos revelam, de fato, que o bem imóvel em questão é o único, de natureza residencial, a compor o acervo patrimonial do devedor, razão pela qual não pode ser admitida a penhora em questão pretendida pela recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.